Tribunal: STF
Processo: AI 79488
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE REPELIRAM AÇÃO RESCISÓRIA POR PRETENDER A AUTORA O REFAZIMENTO DA PROVA QUE SUSTENTOU O JULGADO RESCINDENDO -
INOCORRêNCIA DE VIOLAÇÃO DE PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.